Tribunal: TJSP
Processo: 2092705-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Isenção de IPVA – Aquisição de veículo por pessoa com deficiência – Isenção concedida em abril de 2021, já na vigência da Lei 17.293/20 que alterou o art. 13-A, III, da Lei 13.296/08 – Alteração das condições não demonstradas – Manutenção do benefício até julgamento do mandamus– Recurso de agravo provido.